Tribunal: STF
Processo: HC 190022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira, advogado, em benefício de Jurandir Lúcio dos Santos, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 31.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 599.608/SP.
O caso
    2. O paciente está condenado pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, posse de arma de fogo, abandono material de incapaz, homicídio qualificado, cárcere privado, ocultação de cadáver, totalizando a pena de 29 anos e 22 dias por crimes hediondos e onze anos por crimes comuns, das quais já cumpridos dez anos, nove meses e onze dias (e-doc. 4).
    Apresentado pedido de progressão para o regime aberto e juntado atestado de conduta carcerária favorável (e-doc. 7), o magistrado concedeu a progressão (e-doc. 8), tendo sido, contra essa decisão, interposto agravo em execução pelo Ministério Público (e-doc. 3).
    O recurso ministerial foi provido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a realização do exame criminológico como requisito para progressão do sentenciado ao regime aberto. É a ementa do acórdão:
    “Agravo em execução. Deferimento de progressão ao  regime aberto. Requisitos objetivo e subjetivo não preenchidos. Necessidade de realização do exame criminológico para análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo. Provimento ao recurso” (Agravo em Execução nº 1017871-49.2020.8.26.0576, Relator o Desembargador Zorzi Rocha, julgado em 21.7.2020, e-doc 11).
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 599.608 no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar em 31.7.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, requisitadas informações e aberta vista ao Ministério Público (e-doc. 12).
    4. A defesa impetrou o presente habeas corpus, alegando que “a liminar é extremamente necessária, pois é a medida garantidora do reeducando, que está em regime aberto, trabalhando com registro em carteira, cumprindo todas as medidas do regime aberto, para que permaneça no presente regime”.
    Assevera que “o paciente cumpriu todos os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, o requisito objetivo foi cumprido pois conforme comprova cálculo juntado aos autos do pedido digital nº 1016478-89.2020.8.26.0576 o paciente atingiu lapso para a progressão de regime na data de 16 de abril de 2.020”.
    Afirma que “demonstrou o paciente BOM COMPORTAMENTO carcerário”, e que “a última falta disciplinar foi reabilitada em 28 de março de 2.008, ou seja há mais de 12 anos atrás”.
    Noticia que “o paciente desde 2.007 trabalhou durante o cumprimento de pena, conforme se comprova no Boletim Informativo, sendo certo que desde 17 de março de 2.016 até o momento em que foi progredido ao regime aberto, o reeducando trabalhava em empresa privada, comprovando mais uma vez que o REEDUCANDO SE ENCONTRA COM MÉRITO PARA PROGREDIR AO REGIME ABERTO”.
    Informa que “o paciente também concluiu o ensino médio durante o cumprimento de pena, sem nunca ter tido problemas com funcionários, demonstrando mais uma vez que está apto a cumprir pena em REGIME  ABERTO, sendo mais assim mais um MÉRITO PARA A PROGRESSÃO”.
     Argumenta que “decretar que um indivíduo que está cumprindo rigorosamente as medidas do regime aberto, bem como está trabalhando com registro em CTPS, volte para o regime semiaberto apenas para realizar um exame criminológico é causar um dano irreparável a vida deste cidadão em ressocialização”. 
    Ressalta que “o requisito subjetivo necessário para fins de livramento condicional e progressão de regime deve ser observado através do comportamento carcerário, pois a gravidade do delito já foi observada no momento em que se fixou a pena a ser cumprida, não podendo ser novamente analisada durante a execução. Deve-se analisar o futuro comportamento da condenada e não seu comportamento passado”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se seja concedida a ordem de “HABEAS CORPUS” liminarmente, em favor de JURANDIR LUCIOS DOS SANTOS, para o feito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, suspender a ordem de prisão em nome do paciente, tendo em vista acórdão que susta o regime aberto regredindo o mesmo ao regime semiaberto até o julgamento definitivo da presente Ordem de “Habeas Corpus”.
    Ante o exposto, distribuído o feito a uma das Câmaras Criminais, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão de Ordem de “HABEAS CORPUS” consolidando-se a sua permanência no regime aberto, por medida de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por ausência “de flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão”, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e que está dando regular tramitação ao processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal paulista determinou a realização do exame criminológico, nos termos do voto do Desembargador Zorzi Rocha, com os seguintes fundamentos:
    "(…) De fato, conforme o cálculo constante no Boletim Informativo (fls.45) e Certidão (fls.46), à época do pedido, o requisito objetivo ainda não tinha sido preenchido, e determinar progressão de regime sem o lapso temporal é, não só arriscado, mas ilegal, bastando a hipótese de prática, nesse período, de falta grave para obstar a benesse!!!!!!!!
    Além disso, temerária, precipitada e equivocada a decisão ao considerar suficiente,como prova do mérito do Agravado, simples atestado emitido pelo diretor da unidade prisional, pois este documento representa unicamente o comportamento “intramuros” do sentenciado, ou seja, limita-se a declarar que o sentenciado não violou as regras disciplinares durante o cumprimento de pena, o que - diga-se, aliás, - é uma obrigação de todo sentenciado.
      Não corresponde à cessação ou à minoração de sua perigosidade.
    Assim, quanto ao mérito, e ainda que existisse Atestado da Secretaria da Administração Penitenciária (fls.13), certificando o “bom” comportamento carcerário do Agravado, é de se considerar que, além de faltar longa pena por cumprir, cujo término está previsto inicialmente para 30.05.2054 (fls.12 e 14), trata-se de agente que cumpre pena pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de armas, roubo majorado, furto qualificado, cárcere privado e ocultação de cadáver, quase todos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual a aferição do mérito deve se dar do modo mais completo possível, assegurando se as perspectivas do sentenciado no sentido de sua regeneração e recuperação são consistentes, bem como se houve eliminação, ou ao menos diminuição, da perigosidade do agente.
    A avaliação do mérito deve ser feita de forma global e não por meio de uma mera declaração de funcionário administrativo, restrita, aliás, que é à expressão “bom comportamento”, mesmo porque este conceito não abrange a aferição da perigosidade do agente.
    (…)
    De fato, a Lei nº 10.792/03 alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, afastando a obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime.
      O Juízo pode, entretanto, diante das circunstâncias do caso concreto e adequada motivação, valer-se da prova técnica para formação de sua convicção pessoal.
    Este tem sido o posicionamento adotado por esta Câmara (Agravo em Execução nº 7003148-13.2015.8.26.0344, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. Em 17.06.2016)
    (…)
    A progressão de regime não é um direito automático do condenado que cumpriu determinado lapso temporal em regime anterior (mais severo), mas depende especialmente de seu merecimento para tanto (artigo 33, § 2º, do Código Penal); e, no caso do regime aberto, depende também da aptidão psicológica, do autocontrole emocional e psíquico, além de senso de responsabilidade e autodisciplina do condenado.
    Nessa esteira, para o deferimento da progressão ao regime aberto, é necessária a efetiva demonstração de satisfação de todos os requisitos legais (gerais e especiais), bem como de que são favoráveis as condições pessoais do condenado, o que se viu não ser o caso.
    Em se tratando de condenado por crimes graves, revelando possuir personalidade violenta, a progressão de regime agora e desta forma, sem a certeza absoluta acerca de seu mérito, revela-se prematura e temerária.
    Por fim, registre-se que, enquanto não definida a situação em face da necessidade de realização da providência complementar, deverá o Agravado aguardar o novo pronunciamento da Primeira Instância no regime anterior.
    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o fim de, reformando a decisão de fls.55/59, determinar a realização de exame criminológico para aferir o mérito do Agravado, com o pronunciamento de nova decisão, agora à luz dos novos elementos" (e-doc. 11). 
    8. Pelas circunstâncias e peculiaridades do caso, em especial a quantidade e gravidade dos delitos praticados, e a soma da pena final aplicada, os desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram, de forma fundamentada, pela realização do exame criminológico. Daquela decisão não se extrai ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar concessão de ordem de ofício, com antecipação da apreciação a ser ultimada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o ato tido como coator está fundamentado.
    Nesse sentido, por exemplo, os julgados deste Supremo Tribunal Federal:
    “(...) 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26” (Rcl n. 32.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 29.3.2019).
    “(…) Na hipótese, verifica-se que a decisão do Tribunal a quo, ao determinar a realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do paciente, visto que considerado o atestado de bom comportamento. Assim, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso”. (HC n. 163.219, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 8.10.2018).
    “(…) O silêncio da lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo”. (HC n. 106.678, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Dje 17.4.2012).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora